Tribunal: TJSP
Processo: 1061501-36.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1061501-36.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TÊXTIL CANATIBA LTDA, são embargados DARCI COVOLAN,
ROMEU ANTONIO COVOLAN e BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061501-36.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 45913
2
VOTO: 45913
EDCL. N.: 1061501-36.2017.8.26.0100/50001
COMARCA: São Paulo
EMBTES.: Têxtil Canatiba Ltda., Darci Covolan e Romeu
Antonio Covolan
EMBDO. Banco Safra S/A.
Embargos de declaração. Alegação de
omissão.
Acórdão
embargado
não
padece de vícios. Pretensão infringente
genérica. Rediscussão da matéria já
decidida. Decisão mantida. Embargos
rejeitados.
Têxtil Canatiba Ltda., Darci Covolan e
Romeu Antonio Covolan opõem estes declaratórios visando a
infringência do acórdão que indeferiu a gratuidade pleiteada
[fls. 9/12]. Afirma que o acórdão seria omisso, pois não
considera o momento de pandemia vivenciado e o fato de
encontrar-se em recuperação judicial [fls. 1/11]. Recurso
processado, em seguida.
É o relatório.
Os embargos são rejeitados.
Os
embargantes
pretendem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061501-36.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 45913
3
meramente, a modificação da decisão colegiada, afirmando
que a empresa se encontra em recuperação judicial e que a
situação restou agravada pelo momento de crise econômico-
financeira ocasionada pela pandemia – Covid-19.
Contudo,
como
posto
no
acórdão
embargado, não veio aos autos prova suficiente que corrobore
a tese de hipossuficiência econômica da parte embargante.
Ressalta-se que embora a pessoa jurídica
possa pleitear os benefícios da assistência jurídica gratuita, é
obrigada a comprovar a real necessidade para sua concessão.
Nesse sentido a súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça que dispõe que “faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar os encargos
processuais”.
É certo que o fato de encontrar-se em
recuperação judicial, por si só, não gera a presunção absoluta
do
estado
de
necessidade,
sendo
imprescindível
a
demonstração precisa da incapacidade alegada.
Nesse
contexto,
os
documentos
apresentados não são suficientes a demonstração pretendida.
Sequer
acompanhou
o
pedido
de
gratuidade o balanço patrimonial da empresa, apto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061501-36.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 45913
4
demonstrar a circulação de ativo e passivo e a suposta
incapacidade.
A
situação
atualmente
vivenciada
tampouco resulta em presunção absoluta de incapacidade da
empresa, que, como dito, deve ser devidamente comprovada
mediante a apresentação de prova documental.
Nesse sentido posiciona-se o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“Embargos de divergência em Recurso
Especial. Justiça gratuita. Concessão do benefício. Pessoa
Jurídica. Alegação de situação econômica-financeira precária.
Necessidade de comprovação mediante apresentação de
documentos. Inversão do ônus probandi. I- A teor da reiterada
jurisprudência deste Tribunal, a pessoa jurídica também pode
gozar das benesses alusivas à assistência judiciária gratuita, Lei
1.060/50. Todavia, a concessão deste benefício impõe
distinções entre as pessoas física e jurídica, quais sejam: a)
para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à
exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica
condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à
verdade, mediante provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é
da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra
em estado de miserabilidade jurídica. Pode, também, o juiz, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061501-36.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 45913
5
qualidade de Presidente do processo, requerer maiores
esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na hipótese
de encontrar-se em "estado de perplexidade"; b) já a pessoa
jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não
objetivar o lucro (entidades filantrópicas, de assistência social,
etc.), o procedimento se equipara ao da pessoa física,
conforme anteriormente salientado. II- Com relação às pessoas
jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o
onus probandi é da autora. Em suma, admite-se a concessão
da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos,
desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a
impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem
comprometer a existência da entidade. III- A comprovação da
miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos públicos
ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária
saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada.
Exemplificativamente: a) declaração de imposto de renda; b)
livros contábeis registrados na junta comercial; c) balanços
aprovados pela Assembléia, ou subscritos pelos Diretores, etc.
IV- No caso em particular, o recurso não merece acolhimento,
pois o embargante requereu a concessão da justiça gratuita
ancorada em meras ilações, sem apresentar qualquer prova de
que encontra-se impossibilitado de arcar com os ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061501-36.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 45913
6
processuais. V- Embargos de divergência rejeitados.” [cf. REsp
no 388.045/RS, Rel. Min. Gilson Dipp Fonte, j. 01.08.03, v.u., DJ
22.09.0].
No
mesmo
sentido
esta
Corte
Bandeirante:

“Assistência
judiciária.
Pedido.
Descabimento - Pessoa jurídica em regime de recuperação
judicial - Inexistência de comprovação de situação econômica
difícil - Diferimento do recolhimento ao final - Impossibilidade -
Recuperação judicial onde não se despoja integralmente do
patrimônio e renda da pessoa jurídica - Situação distinta do
estado falimentar - Recurso provido” [CF. 38a Câmara de
Direito Privado, AI nr. 990.10.5554555, j. 23.03.2011, Rel. Des.
Maia da Rocha].
“Agravo de Instrumento. Assistência
Judiciária Gratuita. Pessoa Jurídica em recuperação judicial.
Impossibilidade. Ausência de prova. Recurso não provido [cf. 2a
Câmara de Direito Público, AI Nr. 990.10.249829-8, Rel. Des.
Henrique Nelson Calandra, j. 30.11.2010]. ”.
Assim,
mantém-se
o
entendimento
exposto na decisão embargada, visto não haver vícios a serem
sanados.
Ressalte-se que os efeitos infringentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061501-36.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 45913
7
somente são cabíveis quando consequência lógica do
saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição
que integra a decisão embargada, hipótese não verificada no
caso em testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: [i] STJ, EDcl
no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; [ii] STJ, EDcl no MS
13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; [iii] STF,
EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a
Turma, DJU 08.05.1998.
A parte opôs estes embargos de
declaração nitidamente com propósito de revisão da questão
decidida, que não contém vício a ser reparado. Sendo assim,
mostram-se incabíveis.
Portanto,
o
recurso
denota
mero
inconformismo com o julgado, a ser instrumentalizado da
forma adequada.
Ademais, é desnecessária, quando do
julgamento, a referência explícita a artigo de lei ou, como
deseja o embargante, julgamentos do STJ.
Nesse mesmo sentido: [i] STJ, Edcl. nos
Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no. 1055169/RJ, 1o Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061501-36.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 45913
8
rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10; [ii] STJ, EDcl no
AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10;
[iii] STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen
Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica